Tribunal: TJDFT
Processo: 0712348-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO DE FATO. PRECRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. IMÓVEL INSERIDO NA ÁREA DA ASSOCIAÇÃO. BENFEITORIAIS COMUNS USUFRUÍDAS PELOS QUE ALI DETÉM TERRENOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – No âmbito do Superior Tribunal de Justiça restou assentado que é quinquenal o prazo prescricional da pretensão para cobrança de taxas condominiais.

2 - No caso dos autos, os detentores de terrenos que constituem a associação, cujo loteamento está circundado por muros, se encontram irmanados pelos mesmos interesses e são favorecidos pelas benfeitorias realizadas em prol de todos, custeadas com as contribuições advindas das taxas instituídas para esta finalidade. Se o terreno adquirido pelo apelante está inserido na área maior desta associação, a obrigação de custeio também o alcança, eis que vedado o enriquecimento sem causa.

3 – Mostra-se válido o estatuto associativo que disciplina os deveres e direitos de seus associados, na forma que lhe convier, desde que não contrarie a lei.

4 – Eventual debate acerca dos critérios definidores do valor da taxa associativa deve ser exposto em assembleia, cuja vontade majoritária deve prevalecer.

5 - Em se tratando de terreno adquirido antes da constituição da associação de moradores, a cotização das despesas somente se torna devida a partir da edição da Lei no 13.465/17.

6 –Deu-se parcial provimento ao recurso.